Tribunal: TJMT
Processo: 1044303-62.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044303-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA DE MORAES SILVA - CPF: 689.338.001-15 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), IRAN PEREIRA DA SILVA - CPF: 183.916.566-91 (RECORRIDO), VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 067.538.386-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM AULA PRÁTICAS COMETIDA POR AUTOESCOLA. CASSAÇÃO DA CNH. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA
. PREPOSTO SEM QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM A PARTE AUTORA. EXTINÇÃO. RECURSO DA PARTE RECLAMADA PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

1. A relação jurídica originária decorre de contrato firmado entre a autora e a pessoa jurídica CFC Diretran Ltda. – ME, sendo indevida a imputação de responsabilidade ao então diretor, pessoa natural distinta da empresa contratada.

2. Ausente comprovação de ato pessoal e direto do recorrente/reclamado que fundamente sua responsabilidade civil, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada por
Fernanda Aparecida de Moraes Silva
em face de
Iran Pereira da Silva
, julgada parcialmente procedente, condenando o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A parte autora recorrente, pugna pela majoração do valor arbitrado, sob o fundamento de que o montante fixado não atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da indenização.

Por sua vez, o requerido recorrente também em suas razões, alega sua ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade pessoal, e que a condenação imposta é indevida, ou, alternativamente, excessiva, pleiteando a redução do valor.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em suma, os lindes do recurso consistem em analisar os serviços prestados pela empresa contratada.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Alega a parte Reclamante que no ano 2015 contratou os serviços da Autoescola CFC Diretran para realizar curso preparatório para emissão da 1ª CNH, tendo efetuado o pagamento do importe de R$ 1.550,00 (um mil, quinhentos reais). Relata que após realizar todo o curso, obteve êxito na emissão da CNH em 22/05/2015.

Contudo, alega que em setembro/2019 foi surpreendida com notificação do DETRAN/MT informando acerca da decisão administrativa referente a procedimento de apuração de fraude no processo de emissão da sua CNH.

Em consulta ao DETRAN/MT a Reclamante foi informada que, apesar de constar na ficha individual da parte Autora a realização de mais de 20 (vinte) aulas práticas,
estas foram ministradas por instrutores anômalos, não credenciados.

Assim, mesmo tendo apresentado recurso administrativo, em 08/03/2022, sua CNH foi excluída dos registros do referido órgão, perdendo seu direito de conduzir veículos automotores.

Em contrapartida, o Reclamado sustentou em sua defesa que não possui responsabilidade no caso, vez que os atos foram cometidos pela CFC Diretran, nunca tendo participado de nenhuma negociação, sequer tendo assinado o contrato, e que os danos foram causados por ela a consumidora.

Sustenta o Réu que a Requerente concorreu para que ocorresse a cassação da CNH em razão desta não ter apresentado defesa no processo administrativo, o que deu ensejo a decretação da revelia no referido procedimento e exclusão definitiva de sua habilitação.

Em detida análise dos autos, constata-se que o Reclamado participou do esquema que registrava aulas a mais no sistema do DETRAN e ministrava aulas a menos aos alunos, bem como que as aulas eram ministradas por indivíduos não credenciados perante a autoescola e ao DETRAN.

Destaca-se, inclusive, que o réu também foi indiciado em processo criminal (processo nº. 7761-00.2017.8.11.0042), bem como, nos termos da declaração prestada pela Sra. Elisangela Brito Santos (ID. 160419614), constata-se que o Reclamado estava ciente de que havia o lançamento de aulas em seu cadastro no sistema do DETRAN e que esses lançamentos não eram feitos de acordo com a quantidade de aulas ministradas.

Destaca-se, que o fator preponderante para o cancelamento da CNH da Requerente foi ocasionado pelo fato de que as aulas praticas foram ministradas pelo instrutor EVARISTO FERREIRA CHAGAS, o qual não é credenciado junto ao DETRAN, ficando comprovado tal irregularidade durante o procedimento administrativo, e, com isso tornou-se nulo todo o processo de habilitação realizado pela Requerente.

A comprovação de tais fatos se deu através da ficha individual da aluna assinada pelo instrutor EVARISTO - id. 160419614 - pg. 13, Relatório de fiscalização, id. 160419614 - Pág. 36, veja-se:

[...]”

A parte recorrente/reclamado sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao fundamento que “
é da empresa de autoescola, que possui personalidade jurídica própria e distinta de seus sócios e diretores. O recorrente, na qualidade de diretor, não pode ser responsabilizado pessoalmente por atos que, se comprovados, seriam de responsabilidade da pessoa jurídica. A empresa de autoescola é a prestadora de serviços e, portanto, a legítima parte para figurar no polo passivo da demanda
”.

No presente caso, não há como imputar responsabilidade objetiva e solidária à ao diretor da empresa, uma vez que o contrato foi realizada com a pessoa jurídica (CFC - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRETRAN LTDA – ME), bem como a recorrente era apenas um funcionário (diretor) da empresa, não tendo qualquer participação no quadro societário.

Ademais, em consulta ao processo administrativo apresentado nos autos – id. 271129852 -, não constou qualquer relação jurídica entre a parte autora e reclamado, mas apenas o fato que era diretor da autoescola contratada.

Dessa forma, não havendo falha na prestação do serviço pelo recorrente, inexiste qualquer fundamento jurídico para sua responsabilização.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. EMPRESA QUE POSSUI PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA . ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. PESSOA FÍSICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. A pessoa jurídica dispõe de patrimônio e domicílios próprios sendo,
logo, distintos os direitos e as obrigações em relação às obrigações particulares de seus sócios e prepostos
. Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” acolhida.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1049945-84.2022.8 .11.0001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2023)

Partindo dessas premissas, reconheço a ilegitimidade passiva do Recorrente/Reclamado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para ACOLHER
a preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente/Reclamado.

Por conseguinte, julgo prejudicado o recurso da parte autora.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025